Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1003707-15.2021.8.11.0042
PACIENTE: GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN
IMPETRANTE: JOÃO MARCOS GOMES ROSA
IMPETRADO: 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO MARCOS GOMES ROSA em favor de GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).
O Impetrante diz que o Paciente foi preso em flagrante em 05/03/2021, por suposta prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e, após audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não pode prevalecer, pois não atende os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Pena.
Afirma que é réu primário, tem residência fixa e trabalha informalmente como auxiliar bombista de concreto, e, embora existam indícios mínimos de autoria e materialidade (fumus commissi delicti), não se pode dizer o mesmo quanto ao periculum libertatis.
Sustenta que, apesar de haver boletins de ocorrência em desfavor do Paciente, nenhuma das acusações foi adiante e não há sequer um inquérito policial instaurado contra Gabriel Willi de Jesus Stieven.
Aduz que “manter um cidadão de direito e garantias constitucionais preso cautelarmente por haver boletins de ocorrência contra ele, é “CUSPIR” no princípio da presunção de inocência”.
Afirma não haver indícios de que o paciente possa voltar a praticar novo crime, pois se trata de réu primário com ocupação licita e a natureza grave do delito, ou a comoção publica, não podem servir de fundamentos para segregar cautelarmente sua liberdade.
Esclarece que o suspeito não pretende de conturbar o andamento processual e a prisão preventiva está lhe causando constrangimento ilegal, grave agressão ao seu direito de liberdade e sérios problemas de saúde.
Por estas razões, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja decretada sua liberdade provisória e determinada a expedição de alvará de soltura.
É a síntese.
Decido.
Como visto, pretende o Impetrante a imediata liberação do Paciente, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do Código Penal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar, em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, se configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente.
Sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Entretanto, da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, neste momento, é desaconselhável o exame dos argumentos sustentados na impetração, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, bem como por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade do crime.
A propósito, pertinente a transcrição de trechos da decisão singular que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
No caso em concreto, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:
Num primeiro ponto, porque o crime atribuído ao acusado, tipificado no 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de roubo e nos indícios suficientes de autoria, estes alicerçados na prova oral e documental, colhidos pela autoridade policial.
Em relação ao autuado GABRIEL, porque foi reconhecido pessoalmente pela vítima Denilce, como sendo o assaltante que a abordou se utilizando de uma arma de fogo.
(...)
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada aos acusados, praticada em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo e ameaças, se prevalecendo da vulnerabilidade da vítima, então surpreendida quando desembarcava de seu veículo, tendo ainda os seus pertences e veículo subtraídos.
Não podemos ainda perder de vista que o crime apurado no presente feito, em tese, foi praticado em plena luz do dia (16h), em uma via pública, o que demonstra a personalidade audaciosa do acusado, que não se desencorajou diante de eventual interferência de populares ou mesmo da polícia, que poderiam facilmente presenciar o crime.
Nesta conjuntura, a necessidade da constrição cautelar se faz presente para impedir a reiteração de atos criminosos da mesma natureza e, também, para acautelar o meio social.
Beneficiar com a soltura indivíduos dessa índole, frente à gravidade concreta do fato e ao cenário caótico enfrentado pela nossa sociedade, assolada pela criminalidade, e ainda mais fragilizada e atemorizada pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, é o mesmo que estimulá-lo à prática de novos crimes, além de desmoralizar de forma imensurável a Justiça (id. 81419469).
Em que pese suas alegações, o Impetrante não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, porquanto não demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva.
Dessarte, a princípio, demonstrada a necessidade da custódia através de decisão fundamentado, ela deve ser mantida.
Como dito alhures, no âmbito do habeas corpus, o constrangimento ilegal deve apresentar-se de modo cristalino e desprovido de comprovação nítida e indiscutível do constrangimento ilegal invocado.
Diante do exposto, ausentes indícios de ilegalidade no procedimento, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Plantão Judiciário